Tribunal: TJMT
Processo: 1007941-60.2023.8.11.0045
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007941-60.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NILSA APARECIDA CAVALARO - CPF: 696.032.431-91 (RECORRENTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ROBERTO NUNES DE MENEZES FILHO - CPF: 452.808.258-67 (RECORRIDO), DANILO LELLES DE MENEZES - CPF: 369.172.438-84 (ADVOGADO), BRUNA DE QUEVEDO MARCARINI - CPF: 050.368.071-03 (RECORRIDO), GUSTAVO DE PAULA GRUPPI - CPF: 122.992.126-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

O julgamento monocrático do relator é cabível quando a decisão recorrida contrariar jurisprudência dominante ou súmula de tribunal superior, nos termos do artigo 932, V, do CPC, da Súmula nº 2 das Turmas Recursais de Mato Grosso e do Enunciado 103 do FONAJE.

2.

O indeferimento da produção de prova oral essencial para elucidação de fatos controvertidos configura cerceamento de defesa, impondo a desconstituição da sentença.

3.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

ROBERTO NUNES DE MENEZES FILHO E OUTROS
, interpõe agravo interno (Id 259934658), no qual pugnam pela anulação da decisão monocrática e a manutenção da sentença de piso.

NILSA APARECIDA CAVALARO, em contrarrazões (Id 259934658), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025